Tribunal: CARF
Processo: 10768.005399/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005399/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.148 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SIMON MATHEW CLAYTON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIOS DA FONTE PAGADORA
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio da pessoa jurídica
responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, a compensação pelo
sócio na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação do
recolhimento do imposto efetuado pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 10/13) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Simplificada do exercício 2006 (fls. 27/30), onde se constatou a Compensação Indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005399/2008-62
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.148 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005399/2008-62

de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$ 21.472,61 referente à
fonte pagadora Angraporto Offshore Logística Ltda.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 21.472,61 acrescido de multa
de mora e juros de mora.
Cientificado da exigência, por via postal, em 29/07/2008 (fls. 32), o interessado
ingressou com impugnação em 26/08/2008 (fls. 02/05), por intermédio de seu
procurador (fls. 07/09) alegando, em síntese, que, a despeito da apresentação do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte da
empresa Angraporto Offshore Logística Ltda, o Fisco entendeu não ter havido a
retenção do IRRF ali consignado. Defende que o Comprovante de Rendimentos é
documento hábil bastante para comprovar que o impugnante foi informado do devido
recolhimento do IRRF e nesses termos preparou sua declaração. Apresenta
entendimento do Conselho de Contribuintes nesse sentido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos;
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos;
d) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a suposta infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, tendo ficado consignada na autuação a condição do sujeito passivo de
sócio fonte pagadora.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11) que a
autoridade fiscal considerou indevida a compensação do IRRF referente à empresa
Angraporto Offshore Logística Ltda por não haver comprovação do seu efetivo
recolhimento (“DIRF x DARF”).
Em pesquisa realizada por esta julgadora junto aos sistemas da RFB (fls. 35), verifica-se
que o sujeito passivo pertence ao quadro societário da referida fonte pagadora.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.148 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005399/2008-62

O contribuinte contesta o lançamento juntando à sua defesa o Comprovante de
Rendimentos Pagos da Angraporto Offshore Logística Ltda contendo exatamente os
valores informados em sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 15).
Sobre a responsabilidade dos sócios de pessoa jurídica, impõe-se observar o que dispõe
o art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto
3.000/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Com base no dispositivo acima transcrito, entendo que, sendo o interessado sócio da
fonte pagadora em questão, não basta a apresentação do comprovante de rendimentos
com a indicação da retenção do imposto de renda para que o mesmo possa ser
compensado na sua Declaração de Ajuste Anual. Faz-se necessária, além da
comprovação da retenção, a confirmação do recolhimento do IRRF através da
apresentação do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF
correspondente, o que não ocorreu no caso em exame.
É nesse sentido também o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF sobre o assunto:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO-
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE. Por força do princípio da responsabilidade tributária
solidária, sendo o contribuinte sócio-administrador da empresa (fonte pagadora),
incabível a compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência do
recolhimento do tributo retido. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF -
2a. Seção - 2a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2202-00.826 em 19.10.2010.
Publicado no DOU em: 25.01.2011.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido no lançamento.
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Acrescente-se ao argumentos contidos na decisão de piso que, quanto à
compensação indevida de IRRF, da leitura do art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), infere-se que há dois requisitos essenciais a
serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago durante o ano-calendário
possa ser compensado no ajuste anual.
Primeiro, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda na fonte.
Nesse sentido, o Comprovante de Rendimentos é, em princípio, o documento
hábil, em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do
imposto de renda retido na fonte.
Em segundo lugar, é essencial que seja feita a devida comprovação da inclusão
dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto na fonte à base de cálculo do imposto
apurado no ajuste anual.
Entretanto, como apontado na decisão recorrida, nos casos em que o beneficiário
dos rendimentos se confunde com o responsável pela administração da fonte pagadora - que
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.148 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005399/2008-62

efetua a retenção e informa à Receita Federal do Brasil os valores correspondentes - é necessária
a comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 80
DF CARF MF
Original